Tribunal: TJDFT
Processo: 0720934-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720934-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Santander S/A Agravado: Supermercado Pague Menos Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Santander S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0044037-33.2016.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. Considerando as petições de IDs 193773657 e 194127516, nas quais é informado a baixa do gravame que incidia sobre o automóvel Marca/Modelo: Fiat/UNO Sporting 1.4; ano modelo: 2016; placa: PAN-9635, intimem-se o arrematante Gean Carlos Ferreira de Lima e o Banco Santander, para que no prazo de 5 (cinco) dias, informe se todos os débitos existentes sobre o veículo, até a data da arrematação, foram quitados. Deverá o arrematante, no mesmo prazo mencionado acima, juntar nos autos os comprovantes de pagamento. Por fim, considerando a petição de ID 194127516, tendo em vista a morosidade no cumprimento da decisão de ID 191717693, intime-se o Banco Santander, no prazo de 15 (quinze) dias, para realizar o pagamento da multa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, procedendo-se a devida transferência, dados bancários informados na petição de ID 194127516, Nome do titular: Marcelo de Andrade Sousa Marinho Banco: 001 - Banco do Brasil, Agência: 2911-4, Conta: 64087-5, Pix: 006.387.971-95 (CPF). Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 59408940), preliminarmente, que o agravo de instrumento deve ser admitido na hipótese. Argumenta que apresentou motivo legítimo para o não cumprimento da ordem judicial exarada nos autos do processo de origem, mas, ainda assim, o Juízo singular não concedeu prazo adicional e determinou, desde logo, a aplicação de multa cominatória. Afirma que a aplicação de multa deve respeitar o devido processo legal, com destaque para o princípio do contraditório, bem como que a quantia fixada a título de multa é excessiva, devendo ser reduzida por força do princípio da razoabilidade. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja desconstituída a decisão interlocutória ora impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 59408942 e Id. 59408944). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém destacar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requer a imediata exclusão ou, ao menos, a redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao seu não cumprimento, o que não pode ser concebido, por evidente. Convém destacar, aliás, que, ao contrário do que afirma a recorrente, o Juízo singular concedeu a dilação de prazo para o cumprimento da obrigação imposta à recorrente (Id. 190616915 dos autos do processo de origem). Além disso a obrigação permanece sem cumprimento há mais de 5 (cinco) meses. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não deve ser conhecido. Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Brasília-DF, 23 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator